Tribunal: TJMT
Processo: 1011374-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011374-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (AGRAVANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (AGRAVADO), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECONSTITUIÇÃO DE TÍTULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, recebeu incidente de arguição de falsidade documental suscitado pelo executado e determinou a suspensão parcial da execução em relação a este, diante da alegação de falsidade de assinatura em cheque reconstituído após o desaparecimento do original sob custódia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a arguição de falsidade documental está sujeita à preclusão temporal prevista no art. 430 do CPC, diante do lapso de quase 11 anos desde a citação; (
ii
) estabelecer se a ausência de intimação pessoal sobre a reconstituição do título e a natureza da matéria afastam a preclusão e autorizam o processamento do incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fluência do prazo para arguição de falsidade documental exige ciência inequívoca da parte acerca do documento, o que não se verifica na ausência de intimação pessoal do executado sobre a reconstituição do título.

O desaparecimento do título original sob custódia judicial e sua posterior reconstituição impõem cautela na aplicação da preclusão, pois alteram a base documental da execução.

A falsidade de assinatura em título executivo atinge a própria existência da obrigação, configurando matéria de ordem pública, passível de arguição a qualquer tempo.

A caracterização de nulidade de algibeira exige prova de ciência prévia e omissão deliberada, circunstância não demonstrada no caso concreto.

A suspensão parcial da execução constitui medida proporcional, pois preserva a efetividade executiva em relação aos demais executados e assegura a apuração da autenticidade do título.

A realização de perícia grafotécnica é adequada e necessária para elucidar a controvérsia quanto à autenticidade da assinatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação pessoal da parte sobre a juntada ou reconstituição de documento impede o início do prazo para arguição de falsidade previsto no art. 430 do CPC.

A alegação de falsidade de assinatura em título executivo constitui matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo quando relacionada à existência da obrigação.

O desaparecimento do título original e sua reconstituição afastam a incidência automática da preclusão temporal.

A suspensão parcial da execução é medida adequada para conciliar a efetividade executiva com a apuração da autenticidade do título.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5o, 430 e 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação no 0017624-92.2020.8.16.0017, Rel. Des. Luiz Cezar Nicolau, j. 23.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível no 1005756-80.2022.8.26.0590, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 10.05.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1011374-08.2026.8.11.0000

MARCELO FERNANDES FRANCISCO

x
JOSE
GERALDO RIVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO FERNANDES FRANCISCO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0043692-55.2014.8.11.0041, recebeu e processou Incidente de Arguição de Falsidade suscitado pelo executado JOSÉ GERALDO RIVA e determinou a suspensão da execução exclusivamente em relação a este.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada afronta o art. 430 do Código de Processo Civil, que estabelece o marco temporal para suscitar falsidade documental.

Argumenta que o executado José Geraldo Riva foi citado em 24/11/2014, mas a arguição de falsidade foi apresentada apenas em 11/09/2025, aproximadamente 10 anos e 10 meses após a citação, o que configuraria preclusão temporal.

Sustenta que a "gravidade da alegação" e a "busca da verdade real" não autorizam afastar a preclusão legal, e que a arguição tardia configura nulidade de algibeira, em afronta à boa-fé processual (art. 5o do CPC).

Alega, ainda, que a decisão não enfrenta o requisito tem
poral do art. 430 do CPC e não delimita o marco de intimação da juntada do documento.

Por fim, argumenta que a suspensão da execução é medida desproporcional que
premia conduta tardia, esvaziando a efetividade executiva.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para obstar o processamento do Incidente de Arguição de Falsidade e levantar a suspensão da execução em relação ao executado José
Geraldo Riva, o que foi indeferido por esta Relatoria (ID 354091367).

Em contrarrazões (ID 358538352), o agravado defende a inexistência de preclusão, argumentando que não houve intimação pessoal para se manifestar sobre a reconstituição do título (o cheque original desapareceu sob custódia do Judiciário) e que a falsidade documental, por sua natureza, transcende o interesse individual das partes, podendo ser apreciada a qualquer tempo.

Sustenta ainda a nulidade do procedimento de reconstituição do título e a necessidade de produção de prova pericial para verificar a autenticidade da assinatura que lhe é atribuída.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste agravo reside na possibilidade de processamento de Incidente de Arguição de Falsidade apresentado pelo executado José Geraldo Riva, questio
nando a autenticidade de sua assinatura no endosso do cheque que embasa a execução, após significativo lapso temporal desde sua citação.

O agravante sustenta a ocorrência de preclusão temporal, com base no art. 430 do CPC, que estabelece: "
A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.
"

Ocorre que, no caso em análise, há circunstâncias excepcionais que afastam a aplicação da preclusão temporal.

Primeiramente, conforme se depreende dos autos, o título executivo original (cheque) desapareceu sob a custódia do Poder Judiciário, tendo sido posteriormente reconstituído por meio de cópia reprográfica autenticada e microfilmagem bancária
(Id. 42061386 – autos de origem).
Esta situação, por si só, já impõe cautela na análise da preclusão, uma vez que o documento questionado não é o original que instruiu a inicial, mas uma reconstituição
posterior.

Em segundo lugar, não há nos autos comprovação inequívoca de que o agravado tenha sido pessoalmente intimado para se manifestar sobre a reconstituição do título.

Da análise dos autos, observa-se que,

à época da determinação judicial para manifestação sobre a microfilmagem (29/08/2019), o executado não possuía advogado constituído nos autos, o que
exigiria sua intimação pessoal, providência que não foi
adotada.

Ademais, a jurisprudência tem reconhecido que a falsidade documental, especialmente quando atinge a própria existência da obrigação, como no caso de assinatura em título de crédito, transcende o interesse individual das partes e alcança a própria regularidade da prestação jurisdicional, podendo ser apreciada a qualquer tempo
.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. INSURGÊNCIA DO RÉU.
PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DAS ASSINATURAS. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE SEUS ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE QUE CONFIGURA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, PODENDO SER ARGÜIDA A QUALQUER TEMPO, INDEPENDENTEMENTE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 803, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CERTEZA DO TÍTULO QUE ESTÁ VINCULADA À PRÓPRIA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO QUE ORIGINOU O CRÉDITO. FALSIDADE DE ASSINATURA QUE CONFIGURA VÍCIO NA DECLARAÇÃO DE VONTADE. NULIDADE ABSOLUTA OPONÍVEL A QUALQUER MOMENTO. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. AUTORA QUE NÃO APRESENTOU EMBARGOS À EXECUÇÃO.

FALSIDADE DAS ASSINATURAS DOS TÍTULOS EXECUTIVOS ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE A AUTORA SE MANIFESTOU SOBRE A EXECUÇÃO. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA.
ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUE NÃO É PERMITIDA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS. TEMA 1 .076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM OBSERVÂNCIA A REGRA DO § 11 DO ART. 85 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 0017624-92.2020.8.16 .0017 Maringá, Relator.: Luiz Cezar Nicolau, Data de Julgamento: 23/03/2024, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2024)

Apelação – Embargos à execução – Cheque – Procedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Irrelevante a alegada intempestividade dos embargos à execução, por envolver discussão a respeito de matéria de ordem pública – Executada que impugnou a assinatura constante no cheque que embasou a execução – Perícia grafotécnica realizada – Falsidade de assinatura do emitente do título confirmada por perícia grafotécnica – Nulidade do título exequendo corretamente reconhecida pela douta Magistrada – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1005756-80.2022.8 .26.0590 São Vicente, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 10/05/2024, 14a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 10/05/2024)

Quanto à alegação de nulidade de algibeira, é preciso considerar que tal instituto pressupõe a ciência prévia e inequívoca do vício pela parte, que deliberadamente se omite para alegar posteriormente.

No caso em tela, não há elementos suficientes para caracterizar tal conduta, especialmente considerando as peculiaridades já mencionadas quanto ao desaparecimento do título original e à ausência de comprovação de intimação pessoal do executado.

Por fim, a decisão agravada adotou solução equilibrada ao determinar apenas a suspensão parcial da execução (em relação ao executado José Geraldo Riva), mantendo as penhoras já realizadas como garantia e permitindo o prosseguimento da execução em relação ao outro executado.

Tal medida preserva tanto o interesse do exequente na efetividade da execução quanto o direito d
o executado de não ter seu patrimônio constrito com base em título cuja autenticidade é questionada.

A produção de prova pericial grafotécnica, determinada pelo juízo de origem, mostra-se adequa
da e necessária para a elucidação da controvérsia, privilegiando a busca da verdade real sem comprometer a efetividade da execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026